Tribunal: TJDFT
Processo: 0719972-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. AVALIAÇÃO MÉDICA. ENTREGA DE EXAMES. ATRASO. EXCLUSÃO DA CANDIDATA. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE.
1 – Concurso público. Avaliação médica. Atraso na entrega de exames. Recusa da banca. Os resultados de exames laboratoriais devem ser apresentados à banca organizadora do certame no tempo previsto no edital do concurso. Não constitui excesso de formalidade a recusa de recebimento com atraso, sobretudo quando prévia e amplamente divulgados os parâmetros de avaliação. Escorreito, portanto, o ato administrativo que excluiu a candidata do certame. Eventual modificação do entendimento ora esposado exige demonstração de diligência da agravante, exiguidade do prazo, dentre outros fatores a serem analisados em instrução mediante o contraditório e a ampla defesa.
2 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

(j)